Tribunal: TJDFT
Processo: 0725570-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725570-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CLÁUDIO FRANCISCO VIEIRA (agravante), em face da decisão de ID 28069987, via da qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo. Em suas razões (ID 28078262), o embargante alega, em síntese, que a decisão embargada contém erro material. Esclarece que o número do processo de origem, ao contrário do que está registrado na decisão embargada, é 0014417-28.1996.8.07.0001, com tramitação na Décima Terceira Vara Cível, e não 0069768-29.2009.8.07.0001. Requer, assim, a correção do mencionado erro. Brevemente relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Assiste razão ao embargante. No caso dos autos, o embargante sustenta que a decisão embargada, ao identificar os dados processuais, faz menção a número equivocado do processo de origem. De fato, em exame dos autos originários verifica-se que o processo no qual foi prolatada a decisão objeto do agravo de instrumento está tombado sob o n° 0014417-28.1996.8.07.0001, e não 0069768-29.2009.8.07.0001, razão pela qual os presentes embargos devem ser acolhidos, apenas para que seja retificado tal erro, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil. Assim, ACOLHO os embargos de declaração opostos para retificar erro material constante na decisão embargada. Onde se lê Processo n° 0069768-29.2009.8.07.0001, leia-se Processo n° 0014417-28.1996.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator